Tribunal: TJMT
Processo: 1025124-61.2020.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025124-61.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abuso de Poder, Edital]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ZETRASOFT LTDA. - CNPJ: 03.881.239/0001-06 (APELADO), MOISES DO MONTE SANTOS - CPF: 801.360.956-15 (ADVOGADO), EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MTI - CNPJ: 15.011.059/0001-52 (APELANTE), Alci de Oliveira Junio (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELANTE:
EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – MTI e ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ZETRASOFT LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO – DISPENSA DE LICITAÇÃO – SUSPENSAO DO CHAMAMENTO PÚBLICO – SEGURANÇA CONCEDIDA - ILEGITIMIDADE DO ATO PRATICADO PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA – PREVISAO LEGAL ACERCA DA NECESSIDADE DE JUSTIFICACAO ACERCA DA INVIABILIDADE DO PROCEDIMENTO COMPETITIVO – INOBSERVANCIA PELA ADMINISTRACAO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os contratos destinados à prestação de serviços às empresas públicas, serão precedidos de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas na lei. Inteligência do artigo 28, da Lei nº 13.303/2016. 2. Nos termos da lei, é dispensável a realização de licitação por empresas públicas, nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada a suas características particulares, vinculada a oportunidades de negócio definidas e específicas, justificada a inviabilidade de procedimento competitivo. Considerando a inobservância da legislação vigente, não sendo caso de dispensa a realização de licitação, acertou o Juízo a conceder a ordem vindicada. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO
interposto por
EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO – MTI
e
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1025124-61.2020.8.11.0041, movida por
ZETRASOFT LTDA
, no qual o Juízo “
a quo
” concedeu a segurança vindicada, ratificando a liminar concedida anteriormente, determinando a
“suspensão imediata do chamamento público para seleção de possível parceiro n° 001/2020/MT ou alternativamente, caso exíguo prazo obstaculize tal decisão, requer que sejam suspensos todos os consequentes efeitos que advirão do referido julgamento após o dia 05/06/2020, impedindo-se, com isso, a escolha da empresa parceira e a homologação do objeto do chamamento”
(Id: 142287214).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 142287215), quanto à ausência de demonstração de violação de direito líquido e certo, inadequação da via eleita, ausência de efetiva demonstração de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a sentença, denegando a segurança vindicada.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 142287228), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença combatida inalterada (Id: 167018189).

É como voto.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO
interposto por
EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO – MTI
e
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança movida por
ZETRASOFT LTDA
, almejando a reforma da sentença, para que seja denegada a ordem mandamental.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Inicialmente, faz-se imprescindível esclarecer que a empresa Apelada alegou que teve seu direito líquido e certo violado em razão da ilegalidade na conduta da autoridade Apelante, que elaborou e publicou o Edital de Chamamento Público para Seleção de Possível Parceiro nº 001/2020/MTI com a pretensão de “
seleção de proposta de possível parceiro de negócio para eventual celebração de parceria com empresa especializada em solução para Gestão de Consignações em Folha de Pagamento (Sistema de Consignações)
”.

A Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação – MTI, na qualidade de empresa pública, é regida pela Lei n.º 13.303/2016, que, em regra, exige a realização de procedimento licitatório para celebração de contratos de prestação de serviços com terceiros (arts. 27, §3º e 28, caput e §2º), demonstrando que o ato perpetrado pela autoridade é ilegítimo, evidenciando a plausibilidade do direito ora vindicado.

Sabe-se que a Lei nº 13.303/2016, delibera acerca do estatuto jurídico da empresa pública, vejamos:

“Art. 28. Os contratos com terceiros destinados
à prestação de serviços às empresas públicas
e às sociedades de economia mista, inclusive de engenharia e de publicidade, à aquisição e à locação de bens, à alienação de bens e ativos integrantes do respectivo patrimônio ou à execução de obras a serem integradas a esse patrimônio, bem como à implementação de ônus real sobre tais bens,
serão precedidos de licitação nos termos desta Lei, ressalvadas as hipóteses previstas nos arts. 29 e 30
.(destaquei)

(...)

§ 3º São as empresas públicas e as sociedades de economia mista dispensadas da observância dos dispositivos deste Capítulo nas seguintes situações:

I - comercialização, prestação ou execução, de forma direta, pelas empresas mencionadas no caput, de produtos, serviços ou obras especificamente relacionados com seus respectivos objetos sociais;

II - nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada a suas características particulares, vinculada a oportunidades de negócio definidas e específicas, justificada a inviabilidade de procedimento competitivo.

§ 4º Consideram-se oportunidades de negócio a que se refere o inciso II do § 3º a formação e a extinção de parcerias e outras formas associativas, societárias ou contratuais, a aquisição e a alienação de participação em sociedades e outras formas associativas, societárias ou contratuais e as operações realizadas no âmbito do mercado de capitais, respeitada a regulação pelo respectivo órgão competente.”

“Art. 29. É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista:

I – (...)

XVIII – (...)”

“Art. 30. A contratação direta será feita quando
houver inviabilidade de competição, em especial na hipótese de
: (destaquei)

(...)”

Desse modo, levando em consideração o dispositivo legal citado anteriormente, é evidente que a
dispensa
e
inexigibilidade
(contratação direta) de licitação,
exigem a justificação da inviabilidade do procedimento competitivo
.

Entretanto, o MTI em suas razões recursais, defende o argumento de que, o requisito referente à inviabilidade de procedimento competitivo não precisa ser demonstrado.

Não obstante, é forçoso reconhecer que o procedimento de Chamamento Público,
não observa o disposto em lei.

Conforme estabelecido no artigo 28, §3º, inciso II, da Lei nº 13.303/2006, a dispensa de licitação está condicionada ao caso de escolha do parceiro, associada a suas características particulares, vinculada a oportunidades de negócio definidas e específicas e justificada a
inviabilidade de procedimento competitivo
;
o que não restou demonstrado na espécie
.

Aliás, mesmo com o fundamento de que o procedimento adotado mostrou-se claro, objetivo e simplificado, depreende-se que tal argumento não condiz com a realidade, tendo em vista que oito empresas formularam pedidos de esclarecimentos e que ocasionaram a retificação do edital por cinco oportunidades.

Assim sendo, nos mesmos termos consignados na sentença recorrida, os contratos destinados à prestação de serviços
às empresas públicas serão precedidos de licitação
,
ressalvadas as hipóteses previstas na lei
;
não evidenciadas no caso concreto
.

Registre-se ainda que, nos termos do artigo 2º, inciso XII, da Lei nº 13.019/2014, o chamamento público trata-se de procedimento destinado a selecionar organização da sociedade civil, sendo estas entidades privadas sem fins lucrativos ou sociedades cooperativas, para firmar parceria por meio de termo de colaboração. Ao que parece, o edital não impõe tal limitação à participação, permitindo que integrem o procedimento, empresas privadas tradicionais.

Ante ao exposto, em consonância ao Parecer Ministerial (Id: 167018189),
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, e, em sede de Reexame Necessário, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023